Tribunal: STF
Processo: HC 265609
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Daniel Perpetuo Macedo, advogado, em 26.11.2025, em benefício de Tatiana Roberta Jesus Vieira, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.268/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido decretada a prisão preventiva da paciente e de outros corréus, em 5.12.2024, pelo juízo da Terceira Vara da comarca de Presidente Venceslau/SP, pela apontada prática do crime de organização criminosa (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).



    O juízo processante manteve a prisão preventiva da paciente em 5.2.2025 (e-doc. 8), 14.4.2025 (e-doc. 15), 14.10.2025 (e-doc. 10), e 5.11.2025 (e-doc. 11).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2347860-16.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.11.2025, o Relator, Desembargador Luís Geraldo Lanfredi, indeferiu o requerimento de liminar.



 



    4. Contra o indeferimento da liminar impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.053.268/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 18.11.2025, a Presidência daquele Superior Tribunal indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando que “a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular” (fl. 3, e-doc. 164).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, afirmando ser flagrante a ilegalidade da manutenção da custódia preventiva da paciente.



    Argumenta que “a decisão do TJSP, ‘data máxima vênia’, é equivocada quando relata o fato de Tatiana coaptar médicos e ser responsável, já ficou provado nos autos através das testemunhas que Tatiana somente fazia o protocolo dos pedidos judiciais, outra fato relevante a ser demonstrado nesse momento é que os médicos não eram ‘clandestinos’, tendo em vista que todos são cadastrados na Unidade prisional” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que “estão ausentes os requisitos autorizadores da manutenção dessa prisão preventiva, previsto no artigo 312 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “em nenhum momento o Nobre Magistrado e o Nobre Desembargador fazem alusões concretas a qual ou quais são as razões reais que o levam a determinar a prisão preventiva e muito mais grave é a ausência da necessidade da manutenção quando dos indeferimentos, ausente de palavra concreta é simplesmente proferida, possui forma de decisão, mas, não possui conteúdo de decisão. Nestes moldes, a decisão é nula de pleno direito” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma que a paciente “cumpre todos os requisitos para obtenção de liberdade provisória e ou prisão domiciliar, eis que possui residência fixa, primária, Advogada, inclusive já cumpriu um sexto da pena, do mínimo legal, do crime que foi denunciada” (fl. 21, e-doc. 1).



    Defende que “a Penitenciária de Tupi Paulista/SP não tem cela especial para atender o estatuto da OAB, um advogado tem direito à prisão domiciliar caso não haja uma sala de Estado Maior com instalações condignas, já demonstramos que a Penitenciaria de Tupi Paulista, não tem as instalações adequadas, conforme previsto no Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94). A sala de Estado-Maior é uma garantia para o recolhimento pré-sentença e, se não existir ou for inadequada, a prisão domiciliar se torna a alternativa, de acordo com a jurisprudência do STF e STJ” (fls. 31-32, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “Por todo o exposto, requer seja revogada a prisão preventiva, por ausentes os requisitos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, com devida expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor da paciente, TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA, com medida de INTEIRA JUSTIÇA. 



    Se Vossas Excelências entenderem de outra forma, que seja aplicada outra medida diversa da prisão” (fl. 39, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 1.053.268/SP, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 2347860-16.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração foi liminarmente indeferida.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao converter a prisão em flagrante da paciente em preventiva, o juízo da Terceira Vara da comarca de Presidente Venceslau/SP assentou a gravidade concreta do delito, nestes termos:



    “Consta da representação que, no dia 12/09/2021, por volta das 08h40 min, na Rodovia SP 270, Km 623, Penitenciária ‘Maurício Henrique Guimarães Pereira’, neste município e comarca de Presidente Venceslau/SP, KETHELEN CAMILA SOUZA LEMOS foi surpreendida por agentes de segurança penitenciária quando tentava ingressar na unidade prisional para fins de visita ao seu companheiro, o recluso RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA, com 01 (um) adaptador e 04 (quatro) cartões de memória com indicações, citações, referências ao tráfico e associação ao tráfico de drogas, prestações de contas entre outras informações afetas a mercancia de substâncias entorpecentes, além de trazer consigo, em suas vestes, a droga K4 (canabinoide sintético), para fins de tráfico, tendo sido, naquela ocasião, presa em flagrante como incursa nos crimes descritos nos artigos 33, ‘caput’ e 37, c/c artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06, sendo que esses fatos foram devidamente apurados por meio do IPe nº 2247524-04.2021.090624 – Proc. nº 1500673-90.2021.8.26.0483 – 3ª Vara Criminal. 



    Prosseguindo com as investigações, policiais civis passaram a analisar o conteúdo dos cartões de memória, em que se detectou farto material relacionado ao crime organizado, notadamente com alusão a setores ‘Saúde’ e ‘Gravatas’ da facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, contendo nos dispositivos um rol de profissionais médicos, dentistas e advogados, destacados por regiões do Estado de São Paulo. 



    Trata-se de um setor voltado à representatividade social da ORCRIM, criado especificamente para que, de maneira pública e através de pleitos aparentemente legítimos, dê voz aos faccionados, gerando tumulto e pungindo as instituições públicas com falsas acusações. Cabe a esse setor criar e fomentar discursos que, divulgados através de ONG’s de fachada, com a direta atuação do Setor dos Gravatas, desconstruir a imagem dessas entidades públicas. 



    Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula da facção e que, conforme apontado pela investigação, presta contas ao PCC de todas as suas atividades. (...)



    Uma vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento (operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.). (...)



    Descobriu-se que a ONG integrava um planejamento da cúpula da facção criminosa, consistente não apenas na criação, execução e divulgação de falsas manifestações e caluniosas acusações contra o sistema penitenciário, mas também se intentava ataques contra ao menos três agentes públicos. (...)



    Sobreveio então o relatório de investigação com a menção de que o manuscrito localizado e apreendido versa sobre o planejamento de uma manifestação de detentos sobre supostas violações de direitos no ambiente prisional, valendo-se, inclusive, de terminologias afetas ao crime organizado, tais como ‘apoio resumo da externa, sintonia dos gravatas e PCC’.



    A análise da estrutura da organização criminosa, revelou a divisão de tarefas de seus integrantes, ora investigados, permitindo inferir na individualização de condutas que as suas ações atendem aos interesses da ORCRIM. Destaca-se a atuação dos seguintes investigados: (...).



    RENAN BORTOLETTO, TATIANA ROBERTA JESUS VIEIRA e IRIA RUBSLAINE GOMES DE CAMPOS: As advogadas, Iria Rubslaine Gomes de Campos, OAB/PR nº 39.809 e Tatiana Roberta Jesus Vieira, OAB/SP nº 322.909, foram citadas, em um dos arquivos armazenados nos cartões de memória que Kethelen tentou introduzir na Penitenciária II de Presidente Venceslau. No material apreendido e analisado, Iria figura em uma relação de advogados vinculados à ORCRIM com o codinome de CECILIA (SAUDE), enquanto Tatiana aparece com o codinome de - DOLORES (SAUDE), de modo que as duas causídicas, à época da apreensão dos cartões, estavam atreladas ao Setor da Saúde da ORCRIM, sendo que Iria afeta à região 018 e Tatiana na região 016. 



    O Ministério Público se manifestou pelo deferimento dos pedidos formulados na representação da autoridade policial. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    DA PRISÃO PREVENTIVA 



    Consta da representação que, o ponto de partida desta nova investigação, foi a apreensão dos 04 (quatro) cartões de memória apreendidos em poder de Kethelen Camila, no dia 12/09/2021, por volta das 08h40 min, na Rodovia SP 270, Km 623, Penitenciária ‘Maurício Henrique Guimarães Pereira’, neste município e comarca de Presidente Venceslau/SP, KETHELEN CAMILA SOUZA LEMOS foi surpreendida por agentes de segurança penitenciária quando tentava ingressar na unidade prisional para fins de visita ao seu companheiro, o recluso RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA, com 01 (um) adaptador e 04 (quatro) cartões de memória com indicações, citações, referências ao tráfico e associação ao tráfico de drogas, prestações de contas entre outras informações afetas a mercancia de substâncias entorpecentes, além de trazer consigo, em suas vestes, a droga K4 (canabinoide sintético). 



    Durante as investigações, policiais civis passaram a analisar o conteúdo dos cartões de memória, em que se detectou farto material relacionado ao crime organizado, notadamente com alusão a setores ‘Saúde’ e ‘Gravatas’ da facção criminosa PCC – Primeiro Comando da Capital, contendo nos dispositivos um rol de profissionais médicos, dentistas e advogados, destacados por regiões do Estado de São Paulo. 



    Comprovou-se a existência de uma ONG, denominada ONG Pacto Social & Carcerário S.P – Associação de Familiares e Amigos de Reclusos que, desde sua criação, esteve diretamente vinculada à cúpula da facção e que, conforme demonstrado pela investigação, presta contas ao PCC de todas as suas atividades. 



    Uma vez comprovada que referida ONG prestava contas à ORCRIM, foram determinadas algumas diligências visando a identificação de como se deu a sua criação e como estava sendo concretizado o seu funcionamento (operações financeiras; instalações; quadro de integrantes/atuantes; etc.). 



    A prisão preventiva é uma medida cautelar, cuja finalidade é acautelar o interesse social de segurança face ao crime, pois pode a liberdade do indivíduo representar uma ameaça social em razão de fugas, prática de novos delitos ou o prejuízo à produção de provas. 



    São pressupostos da prisão preventiva: a) crime doloso punível com reclusão ou detenção, nesse caso nas hipóteses do art.313 do CPP; b) ‘periculum libertatis’(art.312, 1ª parte); c) ‘fumus boni iuris’ (art.312, 2ª parte); d) decisão judicial fundamentada. 



    A sociedade está abalada pela constância desse crime, que já ultrapassou os limites de sua tolerância, de forma a reclamar a proteção das Autoridades.



    A gravidade dos delitos imputados torna imperativa a decretação da prisão preventiva do acusado, para garantia da ordem pública. 



    Enfim, a garantia da ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. 



    O Supremo Tribunal Federal, aliás, já teve oportunidade de se manifestar a respeito, como segue: ‘O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando e de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias (RTJ 123\\\ 547)’. 



    Analisando os autos, verifico que se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, preconizados nos artigos 312 e 313, inciso II, ambos do CPP. 



    Há prova da materialidade da existência do crime, bem como indícios de autoria se encontram indelevelmente demonstrados pelas provas coligidas. 



    A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria - fumus comissi delicti - encontram-se delineados através das análises dos conteúdos analisados. 



    A necessidade de se prevenir a reprodução de novos delitos é motivação bastante para prendê-los. 



    A necessidade da prisão preventiva - periculum libertatis -, se justifica para garantir a tranquilidade social, impedindo a reiteração das práticas delituosas, a instrução adequada da ação penal para que se busque a verdade real, impossibilitando qualquer interferência na instrução criminal ou a criação de obstáculos às medidas investigatórias, além de servir como medida assecuratória da aplicação da lei penal, evitando que os réus empreendam fuga do distrito da culpa, se furtando aos efeitos de eventual condenação. 



    A primariedade e os bons antecedentes não ilidem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores desta. Tais condições, de caráter eminentemente pessoal, não têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a liberdade provisória, se há nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    A ordem pública deve ser garantida com a atuação imediata do Poder Judiciário, a coibir o cometimento de outros delitos por parte dos indiciados. 



    Como bem disse o Ministério Público, ‘os delitos aqui investigados não foram praticados de maneira isolada, mas no seio de umas das organizações criminosos com maior capilaridade no cenário nacional e de atuação transnacional. Mais, segundo apurado, os delitos eram cometidos atendendo a instrução da cúpula do PCC – Primeiro Comando da Capital, constatação esta advinda da análise dos cartões de memória e manuscritos apreendidos no presente caderno investigatório’” (fls. 2-14, e-doc. 12).



    11. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade da paciente, realçada por indícios de que ela e outras corrés estariam “atreladas ao Setor da Saúde” da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital – PCC”.



    12. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



     



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de organização criminosa pela paciente, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    14. Não se demonstra, na presente impetração, que a paciente, advogada, não esteja detida em sala de Estado Maior ou local equivalente.



    O juízo de primeira instância assentou que “a ré encontra-se recolhidas em Pavilhão Especial que atende à prerrogativa profissional assegurada pelo Estatuto da Advocacia” (fl. 8, e-doc. 3).



    Assim, inexiste razão jurídica permissiva da atuação deste Supremo Tribunal neste momento, em supressão de instância. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora